Tribunal: TJES
Processo: 5006546-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006546-21.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZAIAS FERRARI

AGRAVADO: DENISE BARBOSA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5006546-21.2022.8.08.0000

EMBTE
:
IZAIAS FERRARI

EMBDO
:
LARISSA BARBOSA DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ERRO MATERIAL –
EMENTA
– VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Verificado o erro material contido no voto condutor do v. acórdão embargado,
acolhe-se
os embargos.
Torna-se sanado o vício apontado por meio da publicação do Voto condutor e acórdão referente ao julgamento do agravo de instrumento.

2
.
Recurso
conhecido e
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
dar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, não conhecer das preliminares de impugnação ao valor da causa e a ausência de interesse processual, conhecer do recurso em parte, afastar a preliminar de ausência de fundamentação da decisão combatida afastada e no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5006546-21.2022.8.08.0000

EMBTE
:
IZAIAS FERRARI

EMBDO
:
LARISSA BARBOSA DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração no
agravo de instrumento
opostos
por
IZAIAS FERRARI
,
para apontar erro material e necessidade de publicação do Voto que contém a fundamentação referente ao recurso interposto.

V
erifica-se que após o julgamento do agravo de instrumento houve a publicação equivocada do Voto de Relatoria que examinou o pedido de modificação da decisão
proferida pelo
MM. Juiz da
3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha
, que
deferiu a tutela de urgência
nos autos d
a
ação de
imissão de posse
(processo
nº
5007812-69.2021.8.08.0035
)
ajuizada
por
LARISSA BARBOSA DA SILVA -
menor representada por DENISE BARBOSA
.

Deste modo, existente o erro material fazendo-se necessária sua correção, por meio da publicação do Voto de Relatoria que foi submetido a julgamento pelo Colegiado.

Sem delongas,
conheço dos aclaratórios e dou-lhes provimento
, para sanar o vício apontado, corrigindo o erro material indicado.

VOTO CONDUTOR no
JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Onde constam o Voto de Relatoria e o acórdão, contidos no id. 5261222 (53285442 e 5328541), sejam considerados os termos e fundamentos a seguir lançados
:

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
IZAIAS FERRARI
, eis que irresignad
o
com os termos da decisão proferida pelo
MM. Juiz da
3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha
, que
deferiu a tutela de urgência
nos autos d
a
ação de
imissão de posse
(processo
nº
5007812-69.2021.8.08.0035
)
ajuizada
por
LARISSA BARBOSA DA SILVA -
menor representada por DENISE BARBOSA
.

Nas suas razões
(evento nº
2977689
)
,
preliminarmente, impugna o valor da causa indicado na inicial, bem como argui a ausência de interesse processual da Autora/Agravada.

No mérito, aduz que
sua ex-esposa,
a Sra. FABIA, que é filha e única herdeira da Sra. ELIDA – proprietária do imóvel-, transmitiu-lhe a posse que detinha quando do divórcio consensual do casal, passando o Agravante a exercer o pleno domínio de forma mansa e pacífica.

Evolui ainda testificando que
é nulo o intitulado “Termo de Transferência” acostado a inicial pela Agravada, uma vez que ausente o elemento preço que é essencial do contrato de compra venda.

P
or fim, alega que há mais de quatorze (14) anos exerce a posse ininterrupta sobre o imóvel sem nenhum tipo de oposição.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo
e
apresentadas as contrarrazões, pelo improvimento do recurso, seguiram os autos com vista ao Ministério Público, que
se
manifestou pela declaração de supressão de instância em relação a ausência de interesse de agir e impugnação ao valor da causa suscitadas no recurso,
bem como o
pinou
pelo acolhimento de preliminar de nulidade da decisão primeva, a ser suscitada de ofício,
por ausência de fundamentação
.

Muito bem.

1 –
Questões preliminares e fato novo

Inicialmente devo consignar que as questões relativas a
impugna
ção

a
o valor da causa
e
a ausência de interesse processual da Autora/Agravada,
trazidas na peça
recursal,
não foram ainda
tratadas
pelo juízo primevo, de modo que
seu eventual exame, por este Colegiado, configuraria supressão de instância, em clara violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.

Em idêntica conclusão à relativa a
fato novo,
noticiado pela agravada, eis que constatada recente construção em alvenaria no imóvel.

Afasta-se, sob pena de supressão de instância, o exame das questões preliminares (agravante) e do fato novo (agravada).

2-
Preliminar de ausência de fundamentação da decisão combatida

Suscitada pelo Ministério Público, entende o douto Procurador de Justiça que deve ser declarada a nulidade da decisão combatida por ausência de fundamentação.

Sem embargo de que tenha sido proferida decisão sucinta, observa-se que o juízo fundamentou-se na documentação juntada aos autos para deferir a medida pleiteada, por meio dos quais entendeu evidenciado o direito descrito na exordial, não havendo que se considerar a concisão com a nulidade por ausência de fundamentação.

Rejeito a preliminar.

3-
Mérito

Cinge-se o recurso em modificar a decisão primeva que deferiu a imissão na posse de imóvel requerida por Larissa Barbosa da Silva, menor representada por sua tutora.

Inicialmente o recurso foi recebido no efeito suspensivo mas adianto que a conclusão tomada na decisão primeva será mantida.

Em breve escorço, consta dos autos da lide que a requerente (menor) é filha da Srª. Daniela, proprietária do imóvel cerne da questão, adquirido de Srª. Elida, que por sua vez, foi sogra do ora agravante/demandado.

Segundo alegações do recorrente, sua posse no imóvel já ultrapassa quatorze anos, posse essa inclusive regularmente transferida de sua ex-esposa, quando do divórcio, por meio de instrumento particular de divisão amigável de patrimônio comum com Srª. Fabia, ex-esposa e filha de Srª. Elida.

Em que pese toda a argumentação do recorrente e apesar de a alegada aquisição de propriedade da demandante se embasar em termo particular de compromisso de compra e venda, pelo que se depreende da documentação acostada aos autos, verifica-se que a sucessão de transferência ocorreu da Srª. Elida para a Srª. Daniela, conforme se verifica no documento acostado no ID. 7898298, que dispõe sobre a transferência de todos os direitos e obrigações do contrato de compra e venda da área referente ao lote nº 06 da quadra I-5 para Daniela Barbosa, nos termos do contrato de compra e venda firmado com Elida Barboza Rodrigues, documento datado de 13/09/1996, contido no o reconhecimento das firmas apostas por Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas.

Apesar de não haver nos autos documento que afira a averbação da transferência da propriedade do imóvel, conforme exige a legislação pertinente, que se dá pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis, ao que se vislumbra, a área não se encontrava devidamente regularizada na época da transferência, dificultando a realização do assento imobiliário.

Não se descura que
a ação
petitória, por perseguir direito real e proteção do domínio, exige o devido título, eis que a finalidade do pedido é a efetivação do seu direito de reaver a coisa que
se
encontra em poder de quem a possua ou detenha.

C
om isso,
a
pesar de o título apresentado não ser
o regulamentar
de quem detém o domínio da coisa,
comumente apresentado como fundamento da causa de pedir da imissão na posse,
há que se considerar
a aferição das assinaturas nos contratos
e

seus termos,
não havendo que se refutar a vontade das partes
ali descrita
.

Como argumento da fundamentação,
destaco
conclus
ões

julgamento,
mutatis mutandis
:

[...]
9. A ação de imissão na posse é de natureza petitória e tem como fundamento, geralmente, a propriedade imóvel, mas não exclusivamente. Não só o proprietário pode lançar mão dessa ação para o ingresso originário na posse, mas outros que, tendo título inapto à transmissão imediata da propriedade, já têm direito à posse em razão desse título.
[...]
(REsp 1273955/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 15/08/2014).

[...]
1. Não é necessário o registro para o ingresso da ação petitória de imissão de posse, na forma de precedente da Corte.
[...]
(REsp 258.711/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2001, DJ 18/06/2001, p. 150).

IMISSÃO DE POSSE. AÇÃO AJUIZADA POR COMPROMISSARIO-COMPRADOR. DIREITO A POSSE. PROMESSA DE VENDA E COMPRA NÃO REGISTRADA. ADMISSIBILIDADE. OBRIGANDO-SE O PROMITENTE-VENDEDOR NO CONTRATO A PROCEDER A ENTREGA DO IMOVEL AO COMPROMISSARIO-COMPRADOR, DESDE LOGO OU EM DETERMINADO TEMPO, A ESTE E FACULTADO O EXERCICIO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, AINDA QUE NÃO ESTEJA A PROMESSA REGISTRADA NO ALBUM IMOBILIARIO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (REsp 93.015/PR, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/1996, DJ 29/10/1996, p. 41655).

Por todo o exposto concluo, que em vista de não haver amparo às partes, por documentos com força probante absoluta, considera-se aquele que demonstra maior segurança e certeza da propriedade alegada, o que se demonstra neste momento em favor da demandante/agravada, sem embargo de que às partes será oportunizado o devido contraditório e desenvolver processual para aferir as alegações contidas nos autos.

Mantém-se, por tais fundamentos, o deferimento do pedido liminar de imissão na posse requerido por Larissa Barbosa da Silva (menor representada).

3-
Conclusão

P
reliminares
de
impugna
ção

a
o valor da causa
e
a ausência de interesse processual
não examinadas
,
sob pena de supressão de instância
.

Recurso
conhecido em parte
.

P
reliminar
de
ausência de fundamentação da decisão combatida
afastada
.

Recurso
des
provido
.

É
como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006546-21.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: IZAIAS FERRARI

EMBARGADA: LARISSA BARBOSA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos em Sessão pretérita porque somente tive acesso ao voto de relatoria minutos antes do início do julgamento presencial, de modo que não tive condições, naquela ocasião, seja de acompanhar, seja de divergir da conclusão externada pelo eminente Relator.

E da análise dos autos não tenho nenhuma dúvida em acompanhar o Relator, haja vista a constatação do erro material no Acórdão recorrido (inclusão de voto equivocado, pertinente a outro caso, no sistema PJe).

Do exposto, acompanho o eminente Relator e, em consequência, também dou provimento ao recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5006546-21.2022.8.08.0000

A
GV
TE
:
IZAIAS FERRARI

A
GV
D
O
:
LARISSA BARBOSA DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
IZAIAS FERRARI
, eis que irresignad
o
com os termos da decisão proferida pelo
MM. Juiz da
3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha
, que
deferiu a tutela de urgência
nos autos d
a
ação de
imissão de posse
(processo
nº
5007812-69.2021.8.08.0035
)
ajuizada
por
LARISSA BARBOSA DA SILVA -
menor representada por DENISE BARBOSA
.

Nas suas razões
(evento nº
2977689
)
,
preliminarmente, impugna o valor da causa indicado na inicial, bem como argui a ausência de interesse processual da Autora/Agravada.

No mérito, aduz que
sua ex-esposa,
a Sra. FABIA, que é filha e única herdeira da Sra. ELIDA – proprietária do imóvel-, transmitiu-lhe a posse que detinha quando do divórcio consensual do casal, passando o Agravante a exercer o pleno domínio de forma mansa e pacífica.

Evolui ainda testificando que
é nulo o intitulado “Termo de Transferência” acostado a inicial pela Agravada, uma vez que ausente o elemento preço que é essencial do contrato de compra venda.

P
or fim, alega que há mais de quatorze (14) anos exerce a posse ininterrupta sobre o imóvel sem nenhum tipo de oposição.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo
e
apresentadas as contrarrazões, pelo improvimento do recurso, seguiram os autos com vista ao Ministério Público, que
se
manifestou pela declaração de supressão de instância em relação a ausência de interesse de agir e impugnação ao valor da causa suscitadas no recurso,
bem como o
pinou
pelo acolhimento de preliminar de nulidade da decisão primeva, a ser suscitada de ofício,
por ausência de fundamentação
.

Muito bem.

1 –
Questões preliminares e fato novo

Inicialmente devo consignar que as questões relativas a
impugna
ção

a
o valor da causa
e
a ausência de interesse processual da Autora/Agravada,
trazidas na peça
recursal,
não foram ainda
tratadas
pelo juízo primevo, de modo que
seu eventual exame, por este Colegiado, configuraria supressão de instância, em clara violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.

Em idêntica conclusão à relativa a
fato novo,
noticiado pela agravada, eis que constatada recente construção em alvenaria no imóvel.

Afasta-se, sob pena de supressão de instância, o exame das questões preliminares (agravante) e do fato novo (agravada).

2-
Preliminar de ausência de fundamentação da decisão combatida

Suscitada pelo Ministério Público, entende o douto Procurador de Justiça que deve ser declarada a nulidade da decisão combatida por ausência de fundamentação.

Sem embargo de que tenha sido proferida decisão sucinta, observa-se que o juízo fundamentou-se na documentação juntada aos autos para deferir a medida pleiteada, por meio dos quais entendeu evidenciado o direito descrito na exordial, não havendo que se considerar a concisão com a nulidade por ausência de fundamentação.

Rejeito a preliminar.

3-
Mérito

Cinge-se o recurso em modificar a decisão primeva que deferiu a imissão na posse de imóvel requerida por Larissa Barbosa da Silva, menor representada por sua tutora.

Inicialmente o recurso foi recebido no efeito suspensivo mas adianto que a conclusão tomada na decisão primeva será mantida.

Em breve escorço, consta dos autos da lide que a requerente (menor) é filha da Srª. Daniela, proprietária do imóvel cerne da questão, adquirido de Srª. Elida, que por sua vez, foi sogra do ora agravante/demandado.

Segundo alegações do recorrente, sua posse no imóvel já ultrapassa quatorze anos, posse essa inclusive regularmente transferida de sua ex-esposa, quando do divórcio, por meio de instrumento particular de divisão amigável de patrimônio comum com Srª. Fabia, ex-esposa e filha de Srª. Elida.

Em que pese toda a argumentação do recorrente e apesar de a alegada aquisição de propriedade da demandante se embasar em termo particular de compromisso de compra e venda, pelo que se depreende da documentação acostada aos autos, verifica-se que a sucessão de transferência ocorreu da Srª. Elida para a Srª. Daniela, conforme se verifica no documento acostado no ID. 7898298, que dispõe sobre a transferência de todos os direitos e obrigações do contrato de compra e venda da área referente ao lote nº 06 da quadra I-5 para Daniela Barbosa, nos termos do contrato de compra e venda firmado com Elida Barboza Rodrigues, documento datado de 13/09/1996, contido no o reconhecimento das firmas apostas por Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas.

Apesar de não haver nos autos documento que afira a averbação da transferência da propriedade do imóvel, conforme exige a legislação pertinente, que se dá pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis, ao que se vislumbra, a área não se encontrava devidamente regularizada na época da transferência, dificultando a realização do assento imobiliário.

Não se descura que
a ação
petitória, por perseguir direito real e proteção do domínio, exige o devido título, eis que a finalidade do pedido é a efetivação do seu direito de reaver a coisa que
se
encontra em poder de quem a possua ou detenha.

C
om isso,
a
pesar de o título apresentado não ser
o regulamentar
de quem detém o domínio da coisa,
comumente apresentado como fundamento da causa de pedir da imissão na posse,
há que se considerar
a aferição das assinaturas nos contratos
e

seus termos,
não havendo que se refutar a vontade das partes
ali descrita
.

Como argumento da fundamentação,
destaco
conclus
ões

julgamento,
mutatis mutandis
:

[...]
9. A ação de imissão na posse é de natureza petitória e tem como fundamento, geralmente, a propriedade imóvel, mas não exclusivamente. Não só o proprietário pode lançar mão dessa ação para o ingresso originário na posse, mas outros que, tendo título inapto à transmissão imediata da propriedade, já têm direito à posse em razão desse título.
[...]
(REsp 1273955/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 15/08/2014).

[...]
1. Não é necessário o registro para o ingresso da ação petitória de imissão de posse, na forma de precedente da Corte.
[...]
(REsp 258.711/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2001, DJ 18/06/2001, p. 150).

IMISSÃO DE POSSE. AÇÃO AJUIZADA POR COMPROMISSARIO-COMPRADOR. DIREITO A POSSE. PROMESSA DE VENDA E COMPRA NÃO REGISTRADA. ADMISSIBILIDADE. OBRIGANDO-SE O PROMITENTE-VENDEDOR NO CONTRATO A PROCEDER A ENTREGA DO IMOVEL AO COMPROMISSARIO-COMPRADOR, DESDE LOGO OU EM DETERMINADO TEMPO, A ESTE E FACULTADO O EXERCICIO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, AINDA QUE NÃO ESTEJA A PROMESSA REGISTRADA NO ALBUM IMOBILIARIO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (REsp 93.015/PR, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/1996, DJ 29/10/1996, p. 41655).

Por todo o exposto concluo, que em vista de não haver amparo às partes, por documentos com força probante absoluta, considera-se aquele que demonstra maior segurança e certeza da propriedade alegada, o que se demonstra neste momento em favor da demandante/agravada, sem embargo de que às partes será oportunizado o devido contraditório e desenvolver processual para aferir as alegações contidas nos autos.

Mantém-se, por tais fundamentos, o deferimento do pedido liminar de imissão na posse requerido por Larissa Barbosa da Silva (menor representada).

3-
Conclusão

P
reliminares
de
impugna
ção

a
o valor da causa
e
a ausência de interesse processual
não examinadas
,
sob pena de supressão de instância
.

Recurso
conhecido em parte
.

P
reliminar
de
ausência de fundamentação da decisão combatida
afastada
.

Recurso
improvido
.

É
como Voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator